Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701299-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANERCI ALVES MACHADO AGRAVADO: ALEXANDRE PERES LUCAS DA SILVA, ANA CLAUDIA PERES LUCAS LOPES, AMANDA PERES LUCAS DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ALFREDO PERES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela inventariante, AVANERCI ALVES MACHADO, em face da decisão ID 189795554, integrada em embargos de declaração no ID 196409537, proferida nos autos da ação de inventários dos bens deixados em razão do falecimento de ALFREDO PERES DA SILVA. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que no processo de origem houve anterior interposição de agravo de instrumento, autuado sob o no 0705637-79.2024.8.07.0000, que foi distribuído para a 8a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargadora Robson Teixeira de Freitas. Deste modo, aplica-se o disposto no art. 81 do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” (grifo nosso) Logo, uma vez distribuído recurso cível a determinados Órgão e Relator, estes se mostram preventos para recurso posterior relativo ao mesmo processo. Assim, DETERMINO a redistribuição do presente agravo de instrumento para a 8a Turma Cível, com fulcro no art. 81, do RITJDFT e art. 930, parágrafo único, do CPC. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora